Tribunal: TJMT
Processo: 1022803-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022803-40.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (SUSCITADO), CELIO FERREIRA GOMES - CPF: 589.977.689-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCEU LUIZ CAPELLESSO - CPF: 718.854.049-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROQUE SILVINO DUPONT - CPF: 743.819.899-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTINO MASSON - CPF: 356.671.689-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCELINO ANTONIO TOMAS - CPF: 042.560.386-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LISANDRA FAGUNDES - CPF: 709.593.669-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO CIVIL CONTRATUAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-JURÍDICOS – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – ART. 63, § 1o, DO CPC – INSTRUMENTO ESCRITO – PERTINÊNCIA COM O NEGÓCIO JURÍDICO E O LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONFLITO IMPROCEDENTE
.

Nos termos do art. 63, §1o, do Código de Processo Civil, a cláusula de eleição de foro somente produz efeitos se constar de instrumento escrito, aludir expressamente ao negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação.

No caso, o contrato de prestação de serviços de consultoria técnica e jurídica para regularização fundiária de imóvel rural situado em Brasnorte/MT, ainda que tenha por objeto imóvel localizado em outra comarca, expressamente previu como local de prestação dos serviços à cidade de Cuiabá/MT, estabelecendo, por cláusula contratual válida, o foro da Comarca de Cuiabá para dirimir eventuais controvérsias.

Verificando-se que a cláusula atende aos requisitos legais e guarda nexo com o domicílio e a execução da obrigação, deve prevalecer o foro eleito pelas partes.

Conflito negativo julgado improcedente. Competência do Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No. 1022803-40.2024.8.11.000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de conflito negativo de competência cível suscitado pelo
JUÍZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
em face do
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE
, relativamente aos autos da Ação de Cobrança c/c Reparação Civil Contratual, processo no. 1000427-22.2022.8.11.0100, ajuizada por Célio Ferreira Gomes, Dirceu Luiz Capellesso e Roque Silvino Dupont em face de Altino Masson.

A controvérsia gira em torno da competência para julgamento da demanda, proposta inicialmente perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, o qual declinou da competência para o Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, com fundamento na existência de cláusula de eleição de foro estipulada contratualmente.

O Juízo Suscitante, por sua vez, recusou a competência, afirmando que a cláusula em questão não produz efeitos por ausência de pertinência com os elementos do negócio jurídico, invocando o disposto no art. 63, §1o, do CPC.

Argumenta o Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá que, embora o contrato contenha cláusula de eleição do foro de Cuiabá/MT, nenhum dos contratantes possui domicílio na referida comarca, tampouco se tratando de local da obrigação. Salienta que o imóvel objeto do contrato — Fazenda Santa Rosa — está situado na região de Brasnorte/MT, local onde efetivamente se deu a execução do contrato, de modo que o foro eleito não guarda qualquer pertinência fática ou jurídica com a demanda; sustenta, ainda, que tal circunstância impede a validade da cláusula, conforme a nova redação do art. 63 do CPC (Id. 233489657).

Pede o reconhecimento da competência do Juízo da Vara Única de Brasnorte, para processamento e julgamento da demanda.

Na decisão Id. 249850659 foi admitido o processamento do incidente, sendo ainda designado o
“Juízo Suscitante, qual seja, o JUÍZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT, para resolver, ainda que em caráter provisório, as medidas de natureza urgente eventualmente reclamadas, inclusive dando regular continuidade à tramitação da ação correspondente, conforme preconizam os arts. 955 do CPC e 205 do RITJ/MT”
.

Notificado, o Juízo Suscitado apresentou manifestação no Id. 261594254, aduzindo, em suma, que as partes podem, por convenção, modificar a competência territorial e em razão do valor, elegendo o foro para propositura de ações relativas a direitos e obrigações, desde que a cláusula esteja em instrumento escrito e faça referência expressa ao negócio jurídico (art. 63, § 1o, do CPC), sendo que a única vedação legal à eleição de foro decorre do art. 62 do CPC, que torna inderrogável a competência em razão da matéria, da pessoa ou da função. No caso, afirma que tal restrição não se aplica, pois a demanda trata de inadimplemento contratual, sendo matéria de direito obrigacional, portanto, passível de eleição de foro pelas partes.

Intimada, a Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, conforme consta na manifestação Id. 262302788.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se a controvérsia ao exame de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
) e o Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT (
Dra. Daiane Marilyn Vaz
), nos autos da Ação de Cobrança c/c Reparação Civil Contratual no. 1000427-22.2022.8.11.0100, proposta por Célio Ferreira Gomes, Dirceu Luiz Capellesso e Roque Silvino Dupont, em desfavor de Altino Masson.

A lide originária decorre de contrato de prestação de serviços de consultoria técnica-jurídica firmado entre os autores e o requerido, com o objetivo de promover a regularização fundiária da Fazenda Santa Rosa (área de 35.000 hectares), situada no município de Brasnorte/MT, conforme documentação contratual juntada aos autos de origem.

Em sua petição inicial, os autores alegam que cumpriram integralmente a obrigação contratual pactuada, tendo inclusive contratando empresa terceirizada (Agrometa – Projetos e Consultoria Ltda.) para a execução técnica, e, diante do inadimplemento do requerido quanto ao pagamento ajustado (correspondente a 2.050 hectares da área), pleiteiam a rescisão contratual, a aplicação da cláusula penal e a indenização por perdas e danos (Id. 84507840).

Inicialmente distribuída ao Juízo da Comarca de Brasnorte/MT, a ação foi remetida ao Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá/MT, por força de cláusula de eleição de foro constante no contrato.

O Juízo da Capital, no entanto, suscitou o presente conflito negativo, ao fundamento de que a cláusula não se reveste de validade, por não guardar relação com o domicílio das partes nem com o local de cumprimento da obrigação, nos termos do art. 63, §1o, do Código de Processo Civil (Id. 233489657).

Nesse ponto, o Juízo Suscitante destaca que:

“
o domicílio dos autores Célio e Dirceu Luiz é em Itanhangá-MT, do autor Roque Silvino em Águas de Chapecó-SC, e o do requerido em Curitiba/PR, não havendo razão alguma para que a eleição do foro tenha se dado na cidade de Cuiabá/MT, até porque o imóvel objeto do contrato [...] localiza-se na região rural de Brasnorte-MT”
(Id. 233489657, p. 2).

Defende, por conseguinte, que a cláusula de eleição de foro não produz efeitos diante da ausência de pertinência territorial com o domicílio das partes ou com o local da obrigação contratual.

A manifestação do Juízo Suscitado (Brasnorte/MT) — que declinou da competência — funda-se, por sua vez, na validade da cláusula de eleição contratual, com base no entendimento de que, nas obrigações contratuais, é possível às partes convencionarem livremente o foro, ressalvadas as hipóteses do art. 62 do CPC (competência absoluta).

Analisando o conjunto probatório, reputo que assiste razão ao Juízo Suscitado.

Com efeito, a despeito dos argumentos em sentido diverso, observa-se que o foro eleito contratualmente atende a atual redação do art. 63, § 1o, do CPC, posto que
pertinência com o consta em instrumento escrito (contrato Id. Num. 233489698 - Pág. 39), alude expressamente a determinado negócio jurídico (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA PARA FINS DE REGISTRO E VENDA DE IMÓVEL RURAL) e guardava, à época de sua feitura,

domicílio de um dos requerentes (Célio Ferreira Gomes e Cuiabá) e com o local do cumprimento da obrigação
, a qual, por se tratar de serviços de consultoria técnica e jurídica referentes à venda e escrituração/registro do imóvel situado em Brasnorte/MT, podem sim ter sido prestados em Cuiabá/MT, como, aliás, alude expressamente a cláusula 7.5 do negócio jurídico firmado entre as partes (
“7.5 Fica eleito o Foro da Comarca de Cuiabá-MT, local da prestação do serviço, como competente para dirimir eventuais discussões advindas deste Contrato”
). Nestes pontos, veja-se o teor do contrato objeto do litígio:

Dessa forma, escorreita a declinação de competência empreendida pelo Juízo Suscitado da Vara Única da Comarca de Brasnorte e operada em razão de cláusula de eleição de foro regular e eficaz, firmada nos termos do art. 63 do CPC, não havendo qualquer vício que a macule nos termos do § 1o do mesmo artigo, mesmo porque a demanda de origem é baseada em relação jurídica obrigacional, sendo o local da prestação do serviço expressamente referido no instrumento contratual como sendo em Cuiabá/MT.

Guardadas as proporções dos casos, não é outro o entendimento desta colenda Turma Julgadora, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – REVISÃO DE CONTRATO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DOMICÍLIO EM ZONA RURAL – DISTRITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – IMPROCEDÊNCIA.

A teor de consolidada jurisprudência, é facultado ao consumidor propor a ação no foro de sua residência, no domicílio dos demandados, no local de cumprimento da obrigação ou no foro de eleição contratual.

Em vista de o consumidor ter feito escolha aleatória do foro, já que distribuiu a ação em comarca diversa do seu domicílio, do réu e do foro de eleição, é permitido ao Juízo declinar, de ofício, a competência para a Comarca competente, que, no caso, é a do Juízo Suscitante, local de residência do autor
.”
(N.U 1012477-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o presente conflito negativo de competência para declarar competente o Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a quem caberá o processamento e julgamento da Ação de Cobrança c/c Reparação Civil Contratual no. 1000427-22.2022.8.11.0100.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2025